Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao sanear procedimento de liquidação de sentença, rejeitou o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários e a preliminar de inépcia da inicial. Nas razões recursais, o agravante arguiu questões que não foram objeto de análise pelo juízo de origem, bem como questões preclusas, tal como a eventual competência do juízo da comarca em que fora firmado o contrato. Ante eventuais óbices ao pleno conhecimento do recurso, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403